Tribunal: TJSP
Processo: 2054597-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar dos Pacientes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054597-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante SANDRA
CRISTINA SBAIS, Pacientes KAIQUE LIMA MATOS e DANIEL BARROS DE
MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
2
Habeas Corpus no 2054597-84.2020.8.26.0000
Comarca de Osasco 3a Vara Criminal
Pacientes: Kaique Lima Matos e Daniel Barros Moura
Impetrante: Sandra Cristina Sbais
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Osasco
Voto no 13185

HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores
da real necessidade da prisão cautelar dos Pacientes. Ordem
denegada.
Vistos.
Sandra Cristina Sbais, Advogada inscrita na OAB/SP
sob no 235.455, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Kaique Lima Matos e Daniel Barros Moura, apontando como autoridade
coatora a MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Osasco,
alegando, em síntese, que os Pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
manutenção das prisões preventivas. Aduz que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que os Pacientes são primários e têm ocupação
lícita e residência fixa. Alega que, em caso de condenação, considerando que o
delito foi cometido na modalidade tentada, poderá ser eventualmente fixado
regime inicial diverso do fechado. Menciona, ainda, a Resolução no 62 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória aos Pacientes, expedindo-se alvarás de
soltura, e, ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofrem (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 115/117).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 119), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 124/132).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 27.03.2020, que os Pacientes foram
presos em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, sendo as prisões convertidas em preventivas em 29.02.2020. Em
06.03.2020, foi recebida a denúncia e indeferido o pedido de liberdade
provisória, que foi novamente indeferido em 16.03.2020, aguardando-se a
citação dos Pacientes (fls. 119).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória, que ora transcrevo, que, “Quanto aos pedidos de liberdade
dos réus Daniel e Kaique, não obstante os documentos juntados pela defesa, mas
considerando a gravidade da acusação - tentativa de roubode veículo com emprego
de arma de fogo municiada, com a utilização de veículo Hyundai/HB20(?!) - os
indícios suficientes de autoria, a prova da materialidade, a necessidade da
realização do reconhecimento pessoal e do resguardo da vítima que ainda será
ouvida, mantenho, por ora, o cárcere preventivo, como garantia do prosseguimento
da ação penal e regular instrução, propiciando maior segurança à vítima quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
4
ato judicial do reconhecimento. O pedido de liberdade provisória poderá ser
reapreciado com cognição mais ampla dos autos após a colheita da prova oral ou à
vista de fatos novos” (fls. 114 dos autos originais).
Ademais, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, sob o fundamento de que “Estão presentes os requisitos para
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a gravidade
em concreto do fato narrado, a presença de indícios de autoria e prova da
materialidade. As matérias de direito levantadas em favor do custodiado serão
analisadas no momento oportuno.
Além disso, a prisão é necessária para garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando ainda que
não há prova de exercício de atividade lícita e residência fixa, o que poderá ser
reavaliado pelo juízo da causa.
Entendo que as medidas alternativas à prisão não são
suficientes para acautelar o processo, de forma que determino a expedição de
mandado de prisão.
Assim, converto a prisão em flagrante em prisão
preventiva.” (fls. 42).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que converteu as
prisões em flagrante em preventivas e aquela que indeferiu o pedido de
liberdade provisória o fizeram de forma fundamentada, considerando não
somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e
de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as
condições pessoais dos Pacientes, reveladoras da necessidade da conversão das
prisões em flagrante em preventivas, atendendo ao disposto no artigo 312 do
CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
5
supostamente praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, em via pública, em frente à
residência das vítimas, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes,
tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e
destemor dos Pacientes, conforme os depoimentos prestados na Delegacia
(fls. 16/17, 18 e 19), o boletim de ocorrência (fls. 22/26) e a denúncia (fls.
79/81), a manutenção das prisões preventivas era mesmo de rigor, para
atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE
GARANTIR
A
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação
antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional
em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida,
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da
CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam
em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para
roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou
residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são
suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade
que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
6
efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”.
(RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
j.18-10-2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu as prisões em
flagrante em preventivas e aquela que indeferiu o pedido de liberdade
provisória foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti e no
periculum libertatis pelas I. Magistradas, o que atende às disposições do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
7
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se que primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a
concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
Ademais, eventual fixação de regime inicial diverso
do fechado, em caso de condenação, depende de mais informações no tocante
aos Pacientes, devendo essa questão ser considerada pelo Magistrado quando
da prolação da sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
8
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
9
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de o suposto delito ter sido cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão preventiva,
como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da pandemia do
“COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela efetivamente
necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que os Pacientes se
enquadrem nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054597-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13185
10
para que adote as providências necessárias.
Frise-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator